Tribunal: TJES
Processo: 5014829-69.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014829-69.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: ARTHUR LEOCADIO RIBEIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, o demandado não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que a parte autora autorizou expressamente a contratação do empréstimo na modalidade debatida nos autos, sendo que a só alegação de contrato eletrônico com reconhecimento facial para validar a operação não é suficiente para afastar a fraude alegada pela autora.

2. A adesão ao contrato objeto da lide, tal como efetuada, transfere para a parte consumidora um ônus desproporcional e reiteradamente oneroso, visto que apenas parte do saldo devedor é abatido com o desconto mínimo mensal, provocando uma perpetuação da dívida, prática que contraria a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, sobretudo em casos como o que se aprecia por tratar-se de uma pessoa idosa.

3. Trata-se, portanto, de contratação nula, dela não se podendo originar direitos em favor do banco, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

4. Devida a restituição em dobro dos valores descontados em folha, eis que os valores foram cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados à consumidora, pessoa idosa, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória,24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Agibank S/A contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Arthur Leocadio Ribeiro, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. (ID.
16422110
)

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado pelo recorrido, mediante adesão expressa e reconhecimento biométrico, afastando a alegação de vício de consentimento. Afirma ser indevida a declaração de nulidade e defende a inexistência de má-fé, motivo pelo qual pleiteia o afastamento da restituição em dobro, admitindo, quando muito, a forma simples. Também impugna a condenação por danos morais, por ausência de prova de abalo, subsidiariamente requerendo a redução do quantum. (ID.
16422112
)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID.
16422115
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente é importante esclarecer que, no caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito consignado.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe o dever de transparência e informação clara e adequada ao consumidor, conforme disposto no art. 6º, III, do CDC.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Assim como concluiu a sentença, verifico que o banco réu não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que a parte autora autorizou expressamente a contratação do empréstimo na modalidade debatida nos autos. O banco invocou dentre outros argumentos a existência de contratação eletrônica com reconhecimento facial para validar a operação, contudo, a simples apresentação desse elemento tecnológico não é suficiente para afastar a presunção de que a transação ocorreu sem a devida e expressa autorização, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, é importante destacar que, na hipótese, a parte autora nega categoricamente a contratação, de modo que cumpre à instituição financeira verificar a autenticidade e o contexto da suposta autorização, principalmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como idosos.

Aliás, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o uso de tecnologias de validação, como a biometria facial, deve ser acompanhado de garantias adicionais que assegurem a transparência e a compreensão plena por parte do consumidor, especialmente em contratos de adesão como empréstimos consignados. A ausência de outros meios de prova, como gravações de áudio adequadas ou uma assinatura digital expressa, não permite concluir que a transação foi validamente celebrada, valendo acrescentar que não se pode exigir do consumidor a prova de fato negativo (a não contratação).

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por contratação eletrônica, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, notadamente diante da ausência da assinatura do apelado (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pela consumidora com evidente vulnerabilidade.

Além disso, é inequívoco que a adesão ao contrato objeto da lide, tal como efetuada, transfere para a parte consumidora um ônus desproporcional e reiteradamente oneroso, visto que apenas parte do saldo devedor é abatido com o desconto mínimo mensal, provocando uma perpetuação da dívida, prática que contraria a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, sobretudo, repito, em casos como o que se aprecia por tratar-se de uma pessoa idosa.

Trata-se, portanto, de contratação nula, dela não se podendo originar direitos em favor do banco, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Como o contrato debatido nos autos data de 2024, o caso não se submete à modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, pois a repetição em dobro é possível para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

No que diz respeito aos danos morais, igualmente entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato fraudulento, sobretudo porque a contratação veiculada se traduz uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por longo período, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.